Tribunal: TJMT
Processo: 0038535-93.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038535-93.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONNATHAN MENDES DE SOUZA (APELANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RHIAN JIMENES OLIVEIRA (APELANTE), DOUGLAS DA SILVA DANTAS - CPF: 703.647.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, I, III e IV, CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MANTIDA A MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASES EM FACE DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO INDICANDO O EFETIVO TRAUMA CAUSADO PELOS CRIMES PRATICADOS PELO RÉU – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO - ARGUMENTO UTILIZADO INERENTE AO TIPO PENAL – PENAS READEQUADAS – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, conforme assegura a Constituição Federal, e somente será desconstituída quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos. Não basta, à anulação do julgamento, que o veredicto do Conselho de Sentença seja contrário a determinada corrente de prova, ou, ainda, contrário a alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento constante nesses.

Havendo motivação idônea, fundamentada em elementos concretos, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e conduta social, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal.

O dano psicológico ocasionado, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, quando fundamentadas em fatos inerentes ao tipo penal.

“(...) Para a Jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no REsp n. 1.814.988/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2019). (...) (STJ – HC: 536376 ES 2019/0292310-6).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0038535-93.2017.8.11.0042

APELANTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA foram denunciados pela prática dos delitos previstos artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal e artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013, tendo como coautor, o já falecido
Kelves Gonçalves da Silva (certidão de óbito
id. 113650028, p. 34), nos seguintes termos (id. 113650027, p. 01):

“ 1° Fato

Consta dos autos que Kelves Gonçalves da Silva (falecido – certidão de óbito à fl. 221) e os denunciados JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, assim como terceiras pessoas por ora não identificadas nas investigações, integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

2° Fato

No dia 08 de agosto de 2017, entre as 21h e 22h30min, num terreno próximo ao aterro sanitário, conhecido como “Lixão do Barreiro Branco”, Bairro Barreiro Branco, nesta Capital, Kelves Gonçalves da Silva (falecido) e os denunciados JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, em unidade de desígnios com outras pessoas, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Douglas da Silva Dantas, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 50/59, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, assim como o falecido Kelves Gonçalves da Silva e terceiras pessoas por ora não identificadas, integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho - CV”, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

Dentre as nuances que envolvem a atuação do “Comando Vermelho”, notabiliza-se a evidente pretensão pelo domínio de território sobre o qual praticam intenso tráfico de drogas.

Assim, a organização criminosa em tela, que é estruturalmente ordenada e caracterizada pela hierarquia e divisão de tarefas, mapeia os traficantes que atuam nos bairros da Capital, estabelecendo-lhes valor a ser pago, com periodicidade por ela determinada.

O descumprimento das regras impostas pela organização criminosa acarreta consequências ao traficante insubordinado, dentre elas a pena de morte.

Há que se ressaltar que o benefício prestado pelo “Comando Vermelho”, como forma de contraprestação pela importância paga, seria a cobrança dos débitos de usuários.

Conforme verificado nos autos, o ofendido Douglas da Silva Dantas era conhecido traficante de drogas na região do bairro Jardim Brasil, nesta cidade de Cuiabá/MT, sendo certo que as comercializava especialmente por meio de telefone e efetuava a entrega com seu veículo.

A vítima foi instada por integrantes do “Comando Vermelho” a efetuar o pagamento de mensalidade, a fim de seguir exercendo a mercancia de drogas. Entretanto, negou obediência à ordem dada pela facção criminosa.

Face à recusa da vítima, os integrantes da facção decidiram matá-la.

A ação delituosa foi coordenada pelo denunciando JONNATHAN MENDES DE SOUZA, que é quem comanda o tráfico no bairro Jardim Brasil, apontado como um dos líderes financeiros do "Comando Vermelho", o qual determinou ao denunciando RHIAN JIMENES OLIVEIRA e Kelves Gonçalves da Silva que matassem a vítima, por meio de modus operandi que servisse de exemplo a outros traficantes que viessem a recusar o adimplemento das mensalidades estabelecidas pela facção.

Ora, para que a vítima não desconfiasse do plano que tinha por objetivo eliminar sua vida, os denunciandos decidiram dissimular o intento, ligando pra ela para encomendar drogas.

Conforme se verifica dos Autos Apartados Vol. 1 (págs. 5/6 do Relatório de Análise n.° 022/2018/DHPP), relativo a quebra de sigilo telefônico, a vítima
Douglas da Silva Dantas
(terminal telefônico n.° 065 99303-0414) recebeu e efetuou ligações para um telefone público (065 3649-4543) pouco antes de sair para a entrega das drogas.

Cabe destacar que o referido telefone público, estabelecido onde a vítima foi atraída, fica localizado na Rua Y, do bairro Jardim Brasil, nesta Capital, local de residência de outros integrantes de facção criminosa, inclusive um primo do denunciando JONNATHAN MENDES DE SOUZA, que tem por nome Augusto César Mendes Pereira de Almeida.

Assim que chegou ao local no veículo VW/GOL, placa NPD 3935, cor vermelha, supondo que estaria entregando drogas, a vítima foi rendida pelo denunciando RHIAN JIMENES OLIVEIRA e por Kelves Gonçalves da Silva, sendo conduzida até o lugar em que seria morta.

O denunciando RHIAN JIMENES OLIVEIRA e Kelves Gonçalves da Silva levaram a vítima até um terreno próximo ao aterro sanitário conhecido como "Lixão do Barreiro Branco", bairro Barreiro Branco, nesta Capital.

A vítima teve os punhos amarrados para trás e, antes de ser assassinada, foi fotografada e filmada pelo denunciando RHIAN JIMENES OLIVEIRA e por Kelves Gonçalves da Silva.

Tal ação teve por objetivo demonstrar ao mandante do crime JONNATHAN MENDES DE SOUZA o êxito da empreitada criminosa, assim como difundir o delito praticado para enaltecer o poderio da facção e as consequências para os que não a obedecem.

Valendo-se do fato de que a vítima estava imobilizada, sem chances, portanto, de esboçar qualquer defesa, Kelves Gonçalves da Silva, que trazia consigo instrumento cortante, provocou lesões na vítima em diversas partes do corpo, especialmente no pescoço, e gerou hemorragia intensa externa que foi a causa do óbito.

O esgorjamento da vítima, notabilizado pelos Laudos de Necrópsia (fls. 50/59) e de Local de Crime (fls. 123/182), evidenciam que o crime foi praticado com requintes de crueldade (...)”.

A defesa de JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido por esta Primeira Câmara Criminal (id. 113653020).

Atendendo a soberana votação do Júri Popular, o Juízo da 1a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá condenou (id. 113653023):

JONNATHAN MENDES DE SOUZA à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 2°, §3°, da Lei n°12.850/2013 (organização criminosa), sendo aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal, ficando a pena ao final em 29 (vinte e nove) anos de reclusão, no regime fechado e 30 (trinta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

RHIAN JIMENES OLIVEIRA
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 2°, §3°, da Lei n°12.850/2013 (organização criminosa), sendo aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal, ficando a pena ao final em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, foi mantida a prisão preventiva dos acusados.

Nas razões recursais de id. 113653538, a Defensoria Pública, representando os acusados JONNATHAN MENDES DE SOUZA e
RHIAN JIMENES OLIVEIRA
, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, e §3o, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo os réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a minoração das penas-bases ao patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos (id. 113653541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 117679468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a Defensoria Pública contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação de
JONNATHAN MENDES DE SOUZA e
RHIAN JIMENES OLIVEIRA
sob a alegação de que a condenação teria se dado em contrariedade às provas dos autos.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase administrativa quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado praticados pelos réus.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 113650027, p. 11), auto de reconhecimento de cadáver (id. 113650027, p. 36), certidão de óbito (id. 113650027, p. 52), laudo de necropsia (id. 113650027, p. 59), e perícia do local dos fatos (id. 113650027, p. 133).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pelo policial civil Leandro Matias Garcia, responsável pela investigação realizada para apurar os fatos narrados na denúncia.

Vejamos as provas colacionadas nos autos:

O genitor da vítima Ailton Verão Dantas, quando ouvido na fase policial (id. 113650027, p. 18), não possuía conhecimento acerca dos fatos, contudo, disse que a vítima havia lhe contado que estava sendo ameaçado por comparsas de um roubo praticado em face das agências dos Correios.

Por sua vez, Maria Genaína de Araújo, companheira da vítima, ao ser ouvida pela autoridade policial (id. 113650027, p. 21), disse não ter notícias sobre ameaças a Douglas, todavia, afirmou que seus comparsas em roubo praticado em face das agências dos Correios, teriam ficado irritados com a vítima ao desconfiarem da divisão do dinheiro roubado, versão essa, confirmada por Jonas da Silva Dantas, também na fase policial (id. 113650027, p. 27).

A testemunha Reinaldo Dias de Amorim, na fase administrativa declarou que
“a vítima uma certa vez disse ao depoente que teria uma certa preocupação devido a um Roubo ocorrido contra uma Agência dos Correios, uma vez que a vítima teria repassado a parte de um comparsa que estava preso e a esposa do mesmo teria gastado todo o dinheiro, motivo pelo qual este comparsa disse que se vingaria quando deixasse a prisão; QUE o depoente não tem conhecimento de que a vítima tenha inimizades; QUE acredita que a pessoa que ligou para a vítima antes da mesma deixar a residência era alguém conhecido e provavelmente esta pessoa "armou uma casinha" para a vítima; QUE o depoente já ouviu comentários de que agora nesta Capital os Traficantes de Drogas tem que pertencer ao Comando Vermelho e este comentário "é geral entre os usuários"; QUE a vítima sabia deste comentário porém não se importava, dizendo ainda que "ninguém mexia no seu dinheiro e nas suas filhas"; QUE diante de tudo o depoente acredita que a ameaça deste "banho" no Roubo à Agência dos Correios e ainda o fato de estar reinando no bairro com as drogas começou a incomodar”
(sic – id. 113650027, p. 32).

Em Juízo, Reinaldo negou a versão apresentada na fase policial, alegando que
os policiais teriam elaborado seu depoimento, obrigando-o a assinar, inclusive, sem ler as declarações inventada por eles.

Já a testemunha Nilton Eduardo Iglésia de Moura, vulgo “Dudu”, perante a autoridade policial relatou que a vítima teria dito que estavam lhe cobrando R$ 100,00 (cem reais) mensais para que pudesse continuar vendendo entorpecente, o que não foi aceito, tendo a vítima ligado para o líder da facção Criminosa “Comando Vermelho”, o qual se encontrava preso, avisando que não pagaria a mensalidade, ao que recebeu como resposta a mensagem de que
“ali era do Comando”
, tendo a vítima DITO
“E AQUI É PCC”
.

Nilton Eduardo, sob crivo do contraditório, manteve a versão apresentada na Delegacia de Polícia, no que tange a negativa da vítima em pagar mensalidade para que pudesse traficar.

“(...)

Acusação: a vítima tinha algum envolvimento com droga?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: não sei senhor.

Acusação: a vítima comentou com o senhor que estavam cobrando dela um determinado valor?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: tsc tsc. Não senhor.

Acusação: o senhor lembra de ter sido ouvido na Delegacia?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: faz muito tempo né, nem lembro né, eu fui na DHPP.

Acusação: o senhor reconhece essa assinatura? Fl. 54,55?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: (gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação: o senhor tá medo?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: não...

Acusação: o senhor sabe que o senhor tá sob compromisso de dizer a verdade né?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: (gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação: o senhor disse lá naquela ocasião, pro Delegado, que a vítima apontou que estavam querendo cobrar cem reais por mês para que ele continuasse a vender seu entorpecente. Que a vítima disse que não ia pagar nada a ninguém.

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: eu ouvi esse comentário...

Acusação: mas é isso que eu tô perguntando...

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: sim. Ele comentou isso aí.

Acusação: o que ele comentou com o senhor?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ele comentou esse negócio, que tavam cobrando ele, uma mensalidade e ele falô que não ia pagá nada, que ele já era antigo no bairro...

Acusação: e o senhor ficou sabendo que entraram em contato com um homem, que tava preso, que era um dos líderes do Comando Vermelho?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: aí eu não sei senhor, eu sei que ligaram pra ele...

Acusação: ligaram pra onde?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: pro telefone dele.... sei que ele recebeu uma ligação do povo cobrando ele...

Acusação: e ele não queria pagar?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: é...

Acusação: o senhor disse mais lá. O senhor disse que a vítima tirou os caras e folgou, que o homem que ligou pra ele falou assim “que ali era do comando” e que ele disse “e aqui é PCC” ...

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: é a conversa que saiu, e aí eu falei lá né...

Acusação: mas o senhor ouviu esse comentário?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ouvi...

Acusação: desse jeito que eu falei?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ahã.

O irmão da vítima, Diogo da Silva Dantas ao ser ouvido pela primeira vez pela autoridade policial (id. 113650027, p. 57), afirmou que
“após a visita de sua genitora o declarante começou a ouvir comentários no interior da Penitenciária de que a Vítima teria sido morta porque não queria pagar porcentagem semanal do entorpecente vendido; QUE a Vítima comercializava entorpecentes a aproximadamente 03 (três) anos; QUE o declarante não tem conhecimento de que a Vítima participava de qualquer facção criminosa; QUE o declarante tem conhecimento de que a Vítima tinha uma dívida para receber de um rapaz de nome MACIEL e o mesmo é comparsa de DEUSDETE; QUE MACIEL devia a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) devido o "rolo" de um veículo e ainda R$5.000,00 mil reais de entorpecentes; QUE o declarante acredita que DEUSDETE e MACIEL estão envolvidos no crime”.

Ao ser ouvido novamente perante a autoridade policial (id. 113650027, p. 57), Diogo da Silva, o qual se encontrava recolhido no mesmo presídio de Jonnathan, deu versão semelhante à de Nilton, acrescentando que teria recebido informações de dentro do presídio, que o apelante seria um dos líderes da facção Comando Vermelho e teria emitido a ordem de execução de Douglas que teria se negado a pagar a mensalidade a facção.
In verbis:

“QUE confirma suas declarações prestadas anteriormente; QUE pediu que o Administrativo desta Penitenciária entrar em contato com a Delegacia de Homicídios solicitando que esta equipe retornasse a esta Unidade Prisional, uma vez que teve uma informação privilegiada de que o mandante do crime que Vitimou seu irmão DOUGLAS DA SILVA DANTAS é o reeducando
JONNATHAN MENDES DE SOUZA
Alcunha "Lebre" ou "Coelho", preso no Raio IV da PCE; QUE JONNATHAN é um dos líderes do Comando Vermelho e está recolhido por ter praticado o crime de Tráfico de Drogas; QUE afirma ainda que JONNATHAN é o responsável por receber a Porcentagem dos traficantes de drogas do Bairro Jardim Brasil, nesta capital e obteve essa informação aqui de dentro da PCE; QUE teve conhecimento ainda que cada traficante paga a quantia de R$100,00 (cem reais) por semana e a Vítima se negou a pagar esta quantia, motivo pelo qual foi dado uma ordem de "cortar sua cabeça" da Vítima; QUE JONNATHAN é comparsa de TIÃO 'também do Comando Vermelho; QUE todas essas informações foram dadas de "voz segura" de dentro desta Unidade; QUE apenas Traficantes que pagam esta quantia tem a "autorização" para vender entorpecentes; QUE o declarante conhece
JONNATHAN
desde a adolescente o mesmo é perigoso e muito respeitado na Unidade Prisional”.

Em Juízo, confirmou o motivo pelo qual seu irmão teria sido morto.
In verbis
:

“(...)

Acusação: você mencionou na polícia, que após a visita da sua mãe, o senhor ouviu na penitenciária de que a vítima teria sido morta por causa do seu irmão por conta de que ele não queria pagar a porcentagem semanal da venda de entorpecente. O senhor ouviu esses comentários?

Diogo da Silva Dantas: sim.

Acusação: de quem o senhor ouviu esses comentários?

Diogo da Silva Dantas: de todo mundo.

(...)

Acusação: e era integrante de facção criminosa que falou isso?

Diogo da Silva Dantas: dentro da cadeia só tem isso né

Acusação: mas o que eles falavam?

Diogo da Silva Dantas: mataram porque ele não queria pagá. (...)”.

Deusdete Vieira da Silva, na fase policial,
apontou o acusado Jonnathan como líder da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por cobrar as mensalidades para liberar a venda de entorpecentes na região onde a vítima morava, além de apontá-lo como mandante do assassinato de Douglas.

Demais disso, apontou ainda o acusado Rhian Jimenes como um dos participantes do crime, reconhecendo-o inclusive pela voz gravada no vídeo juntado aos autos, mostrando a vítima amarrada sendo esgorjada com uma faca. Veja-se:

“(...) que começou a correr uma conversa no Bairro Jardim Brasil de que a vítima não teria pago o valor cobrado pelo Comando Vermelho e por este motivo o mesmo foi executado daquela forma; que o depoente então se recordou que no início do ano de 2017, ocasião em que afirma que também estava traficando entorpecentes, a vítima foi conversar com o depoente pois a “gurizada” que pertence ao Comando Vermelho estava cobrando a quantia de R$ 100,00 por mês para liberar a venda; que nesta conversa em que teve com a vítima o depoente também disse que teria sido cobrado pelos mesmos “guris”, e quem não pagasse receberia o “salve” sendo um aviso e logo depois a pena de morte; (...) que o depoente afirma que recebeu uma ligação de JONNATHAN MENDES DE SOUZA, alcunha “COELHO” e na conversa COELHO perguntou se o depoente daria uma força para o Comando e a ordem de ter que pagar a mensalidade no Bairro Jardim Brasil veio dele; que o depoente conhece “COELHO” a mais de 15 (quinze) anos; que a vítima em uma certa ocasião recebeu uma ligação dos “caras do Comando” e disse que era do “PCC” falando ainda que o Comando era seu dinheiro e não iria pagar; que a vítima ainda teria dito que poderiam até pegar sua mulher, mas na sua droga e no seu dinheiro ninguém mexia; que algum tempo se passou e a vítima então disse que pagaria o valor cobrado pelo Comando Vermelho, sendo que neste momento os “caras do Comando” disseram que não queria receber mais da vítima; que o depoente afirma que a vítima lhe confidenciou todo este ocorrido e ainda a vítima teria ido conversar com a “gurizada” pois queria saber quais seriam os benefícios recebidos em troca do valor da mensalidade e a resposta não veio; que um dos benefícios seria a cobrança de valores não recebidos pelos usuários, e neste momento a vítima disse que não via benefício algum, uma vez que não vendia “fiado”; que devido a pressão da “gurizada” o depoente a 02 (dois) meses parou de comercializar entorpecentes, uma vez que pegava uma quantidade muito pequena e não teria condições de pagar o Comando Vermelho; que o depoente afirma que começou a pagar o Comando e chegou a pagar duas mensalidades e quem teria feito seu cadastro e ainda recebia o valor era um tal de “dito”; (...) que surgiu um comentário forte de que um tal de KELVIS sendo o mesmo do Comando Vermelho seriam um dos autores do crime em tela que KELVIS é conhecido como o “homem bomba” do Comando Vermelho e ele fica o dia todo com uma mochila levando e trazendo armas e outras coisas para o comando; que quando começou a circular um vídeo pelo aplicativo WhatsApp, onde a vítima Douglas é morta, o depoente reconheceu imediatamente a voz de “INDIO” sendo o mesmo morador do Bairro Jardim Brasil; que ÍNDIO é o rapaz que fala no vídeo “AÍ DOUTOR, OLHA AÍ DOUTOR” e aparece com um revólver em uma das mãos; que “ÍNDIO” atualmente está preso devido o cumprimento de um mandado de prisão e atualmente na PCE; que o depoente acredita que a ordem de matar a vítima veio de “COELHO” uma vez que foi o mesmo que organizava toda a cobrança das mensalidades”.
(sic - id. 113650027, p. 94)

Ouvida novamente na fase inquisitorial (id. 113650027, p. 102), a testemunha Deusdete confirmou seu depoimento anterior, acrescentando que
“
DUDU alugava uma quitinete para ÍNDIO e sua convivente; que DUDU conhece “INDIO” muito bem e o depoente afirma que quem enviou o vídeo para DUDU foi um rapaz de alcunha “JACARÉ”. (...) que o depoente afirma que “ÍNDIO” possui uma arma de fogo idêntica ao que aparece no vídeo em que a vítima é executada e o depoente acredita que seja a mesma arma de fogo que é exibida; que declara que após o enterro da vítima, Jaqueline assistiu o vídeo com o depoente e na ocasião Jaqueline também identificou a voz de Kelvinho e ÍNDIO, porém Jaqueline disse que tem medo de morrer e não colaboraria com a investigação; que ainda todos disseram que o problema é que o Comando age em bando e de forma covarde, motivo pelo qual Jaqueline não quis cooperar com a investigação”.

Deusdete Vieira, foi ouvido na Delegacia de Polícia em mais uma oportunidade, ocasião em que deu mais detalhes do modus operandi dos membros do comando vermelho, apontando novamente os apelantes Jonnathan e Rhian, como autores dos delitos imputados na exordial acusatória.

“(...) que quem está mandando no tráfico na região é Augusto, sendo o mesmo primo de COELHO; (...) que AUGUSTO pertence a Facção do Comando Vermelho, assim como COELHO; que declara que COELHO nunca deixou de mandar no tráfico da região e como Douglas não quis pagar a mensalidade, sendo a mesma área do Comando Vermelho e COELHO responsável pela região, mandou executá-lo, tendo em vista que o mesmo despertou muito ciúmes uma vez que estava com um veículo novo e havia construído recentemente uma casa; que declara ainda que um rapaz de nome Isaias de alcunha “Zabu” foi retirado da residência do depoente por RHIAN de alcunha “índio”, ocasião em que o mesmo utilizava uma máscara da morte; que ÍNDIO também pertence a facção; que declara que teve conhecimento através de comentários de que ÍNDIO utilizada a mesma máscara quando a vítima foi morta; que o depoente acredita que Zabu está atualmente recolhido junto ao Centro de Ressocialização desta Capital, pelo crime de furto; que esclarece que na data de 08/08/2017 o depoente recebeu uma informação através de Gerson, alcunha “Jacaré” de que a vítima teria sido morta e que Genaína estava lhe aguardando em frente à escola onde estudava na época, motivo pelo qual foi até “BOQUINHA” e passou a informação (...)”.

Cabe salientar que
a testemunha Deusdete Vieira da Silva foi vítima de homicídio
23 dias após ter prestado suas últimas declarações perante a Autoridade Policial (BO id. 113650028, p. 24).

A testemunha Maria Jaqueline Araújo, confirmando a versão apresentada por seu companheiro Deusdete, ao ser ouvida na fase policial (id. 113650027, p. 89), afirmou que reconheceu a voz do acusado Rhian Jimenes dizendo “olha aí Doutor, olha aí Doutor”, contudo, disse que não colaboraria com as investigações por medo de morrer. Em Juízo, disse não ter conhecimento sobre os fatos.

Foi juntado, ainda, relatório policial (id. 113650028, p. 24), resultado das investigações realizadas na fase inquisitorial, o qual apontou os apelantes como autores, consignando que:

Apurou-se que a vítima teria sido morta por determinação do Comando Vermelho de Mato Grosso (CV-MT), tendo seu pescoço sido cortado/degolado, e todo o ato foi filmado pelos perpetradores da ação criminosa, com o escopo de demonstrar aos mandantes que o "serviço" havia sido executado, os vídeos circularam diversos grupos de aplicativo Whats zap.

No decorrer das investigações, em especial pelas oitivas colhidas infere-se que a motivação do crime está ligada ao comércio de drogas, pois a vítima supostamente envolvida com tráfico, não queria pagar a mensalidade cobrada pela facção criminosa, denominada Comando Vermelho.

(...)

Destacamos ainda, que no bairro Jardim Brasil, local onde a vítima comercializava drogas, o crime de tráfico de drogas era comandado pela pessoa de JONNATHAN MENDES DE SOUZA, vulgo "Coelho", e esta afirmativa pode ser constatada no depoimento de DEUSDETE VIEIRA DA SILVA, fls. 85/87, in verbis:

(...)

Como dito alhures, os executores do homicídio de Douglas da Silva Dantas interrogaram ele e filmaram a sua morte, com o fito de mostrarem para os mandantes, que tinham executado a missão com êxito, bem como para intimidar as demais pessoas que comercializam drogas na região, sem contribuir com a facção criminosa "Comando Vermelho.

Importante destacar que a testemunha DEUSDETE VIEIRA DA SILVA, afirmou que visualizou o vídeo pelo aplicativo Whats App, que reproduziu a morte da vítima e sem titubear afirmou reconhecer dois dos executores, vejamos (depoimento de fls. 85/87):

(...)

Destarte, por contribuir com as investigações a testemunha foi assassinada no dia 20/04/2018, conforme o disposto no BO n.° 2018.128736, volume II.

Continuadas as diligências foi identificado AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA, o qual é primo de JONNATHAN MENDES DE SOUZA, vulgo "Coelho", que ocupa o lugar deste no bairro em que moram, sendo uma espécie de gerente dos negócios de seu primo, inclusive tem a função de aplicar a "disciplina" no bairro, sendo que inclusive alugou uma casa para o exercício de atividades como o tráfico de drogas e aplicação do que eles denominam de disciplina".

Consigne-se que os investigados (Augusto, KLINGER e Gevenildo) alugavam três casas na Rua Y, do Bairro jardim Brasil, e em frente a uma delas existe um Telefone Público (65 3649-4543), vulgarmente conhecido por "Orelhão", utilizado pelos investigados para atrair a vítima ao local onde ele compareceu posteriormente e foi sequestrado, vide relatório de investigação juntado nos autos apartados Volume II, do presente inquérito policial.

Registre-se ainda, que o volume I dos autos apartados, consta a quebra de sigilo de dados, extrato reverso e ERB, dos telefones utilizados pela vítima, e neste sentido é possível verificar que DOUGLAS retornou a uma ligação perdida em seu celular efetuada do telefone público 65 - 3649-4543, que fica em frente à residência de AUGUSTO, local onde ele comercializa a droga de seu primo JONNATHAN.

É importante destacar ainda, as residências dos investigados AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA e GEVENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, sofreram busca e apreensão, em 18/04/2018, oportunidade em que eles foram autuados em flagrantes delito pelos crimes de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, KLINGER não foi localizado na residência em que estava alugando.

Apurou-se ainda, que para obter sucesso nas suas empreitadas criminosas, a pessoa de Augusto conta com a participação de KLINGER SOUZA DE AGUIAR, pessoa conhecida pela agressividade que desempenha na cobrança de dívidas e aplicação das "disciplinas" e causa pavor nos cidadãos da região.

Nessa senda, restou demonstrado que GEVENILDO RODRIGUES DE OLIVERIA, vulgo GV, tem forte ligação com KELVES GONÇAVES DA SILVA, vulgo "KELVINHO", reconhecido no vídeo da morte de DOUGLAS, como sendo a pessoa que degola a vítima.

Consigne-se que KELVINHO é de alta periculosidade, e foi reconhecido como a pessoa que alvejou um policial civil, durante uma investigação de roubo de veículo e sequestro de uma empresária, nesta capital.

Registre-se que AUGUSTO e GEVENILDO são integrantes da facção Comando Vermelho, inclusive o primeiro possui um veículo GOL, COR BRANCA, COM PARACHOQUE VEMELHO, com a intenção de que todos saibam que ele pertence ao grupo criminoso.

Interrogado AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA, após ser preso em flagrante delito, pelo crime de integrar organização criminosa, respondeu conhecer JHONNATAN MENDES DE SOUZA, vulgo "Coelho", disse que ele é seu primo. Todavia, negou conhecer as pessoas de KELVIS GONÇALVES DA SILVA, JHIAN JIMENES OLIVEIRA, vulgo "índio" e GENENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo GV.

Referente ao crime de homicídio de DOUGLAS DA SILVA DANTAS, o interrogando disse que o conhecia e que juntos assistiam jogos em um bar denominado Rondon, situado no Bairro CPA - IV, e que DOUGLAS, levava a tia Almerinda, mãe de JHONNATAN, vulgo "Coelho", à PCE, para visitar o filho quando ele esteve preso.

Interrogado GEVENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo GV, após ser preso em flagrante delito, pelo crime de integrar organização criminosa, respondeu que foi detido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa, e na oportunidade estavam seus amigos JONATAN QUEIROZ DA CUNHA e JHEFERSON LUIZ DE LIMA SOUZA.

Referente ao crime de homicídio de DOUGLAS DA SILVA DANTAS, interrogando disse que o conhecia há cerca de dez a quinze anos, e o considerava amigo. Disse que quem o matou foi a pessoa de KELVES, que conhecia KELVES, desde sua infância, pois eram vizinhos, no bairro Ouro fino, nesta Capital. Todavia, teria ficado cerca de 10 anos sem contato com KELVES, pois ele teria mudado muito, e que antes de DOUGLAS ser assassinado, o interrogando teria sido agredido por KELVES, que lhe quebrou a mão esquerda, por estar devendo, a ele, o valor de R$ 10,00 (dez reais).

Por fim, GEVENILDO negou conhecer a pessoa de AUGUSTO CESAR MENDES PEREIRA DE ALMEIDA.

Destarte, há contradições nas declarações de AUGUSTO CESAR e GEVENILDO RODRIGUES, que afirmam não se conhecerem, inclusive este fato é desmentido no depoimento de JONATHAN QUEIROZ DA CUNHA, que afirma ter conhecido AUGUSTO e JANIKELY através de GV, senão vejamos:

"(...) Que conheceu Augusto e Janikely através de Gil; Que explica que certa vez, estava ficando na casa de GV e como ele iria receber a filha em casa, o declarante teve que ir para outro lugar, ocasião em que o GV o levou para a casa de Janikely no Bairro jardim Brasil, na Rua Y em frente a um orelhão, nesta Capital; Que a partir desse dia, passou a ficar também na casa de Janikely para usar drogas, pois ela também é usuária de pasta base; Que foi a Janikely que apresentou o Augusto e Klinger; Que Augusto é dono da "boca" e não usa droga, sendo que colocou o Klinger pra vender e que Klinger usa e vende (...)".

Ademais, reproduzo o depoimento prestado pelo Policial Civil Leandro Matias Garcia, em Plenário, transcrito pela Procuradoria-Geral de Justiça (id. 117679468, p. 7):

“Em plenário, o Policial Civil Leandro Matias Garcia confirmou que participou da investigação; que viu o vídeo do assassinato que circulou nas redes sociais; receberam a notícia do desaparecimento da vítima; no dia seguinte foram acionados para irem até a lagoa, próximo ao lixão; chegando no local, viu a vítima no chão, com o pescoço cortado em “noventa e cinco por cento”; o carro da vítima estava próximo ao corpo; primeiro esteve no bairro para conversar com a esposa da vítima; a esposa da vítima disse que no dia anterior, esta recebeu um telefonema e saiu de casa, como ela precisou ir para a faculdade, deixou a filha especial com outra pessoa; ela relatou que o esposo havia saído porque comercializava drogas, então tinha ido fazer uma entrega, quando então desapareceu; ela contou que Nilton, amigo da vítima, recebeu o vídeo da morte de Douglas, então a avisou; Nilton lhe disse que foi Jeferson quem lhe repassou o vídeo.

Durante as investigações, chegaram até Deosdete, morador da rua situada aos fundos da casa de Douglas, traficante pequeno da região; Inicialmente, Deosdete disse que era somente usuário de drogas e não sabia nada sobre o homicídio, mas percebeu que ele tinha mais informações sobre o crime, então esperou alguns dias, depois retornou na casa de Deosdete para conversar; Deosdete contou que os líderes do comando vermelho cortavam a cabeça das pessoas que se recusavam a pagar a mensalidade cobrada a título de permissão para realizar o tráfico; ele contou que por duas ocasiões chegou a pagar a mensalidade de cem reais, a mando de “Coelho”, que na época estava preso na PCE; ele contou que não tinha condições de pagar porque era traficante pequeno, então parou de traficar; ele contou que Jonnathan Mendes, o “Coelho”, era amigo dele há mais de dez anos, pois cresceu naquela região.

Registrou que Deosdete contou a ele que assistiu ao vídeo do assassinato com Janaína, sendo que esta reconheceu a voz de dois autores do crime, o Kelves Gonçalves (conhecido como Homem-bomba) e o Rhian (Índio); Relatou que, enquanto um agente cortava o pescoço da vítima – ainda viva, os outros realizavam a filmagem; Em determinado momento o agente que filmava captou a imagem do coautor com um aparelho celular branco na mão; Que a pessoa que dizia no vídeo, “está vendo doutor, está vendo”, apresentava sotaque igual ao de Kelves; Deosdete contou que alguns dias após a morte da vítima, Rhian foi abordado próximo à casa da vítima, em razão de mandado de prisão, ocasião em que foi apreendido um celular igual ao que o agente do crime segurava na filmagem.

Destacou que conversou com a esposa da vítima, com o irmão da vítima, que obteve informações sobre os autores do delito, que somados ao depoimento de Deosdete, permitiu chegar a identificação dos autores do crime; Que a vítima contou para Nilton que Coelho estava cobrando dele a mensalidade do tráfico, mas ele lhe respondeu que não pagaria, porque era traficante muito antigo naquele bairro; Que a vítima foi atraído para determinado local, onde foi capturado, colocado no porta-malas do carro e levado para o local do crime; Que vinte dias após prestar a última declaração na polícia, Deosdete foi assassinado com dois tiros, sendo um na cabeça e outro no peito e que acredita que a morte dele está relacionada ao fato de ter prestado declarações.

Disse que após algum tempo, retornou até a casa de Janaína, esposa da vítima, mas ela não quis falar sobre o crime, porque tem medo de represálias, pois ficou sozinha, sem marido e possui uma filha especial que necessita de cuidados; Relatou que a vítima possuía cinco números de telefones e, salvo engano, a ligação recebida chamando ele para fazer a entrega de droga em determinado local, situado há quatrocentos metros da casa dele, partiu de um telefone público; Que no dia do fato, Jonnathan estava preso e foi o responsável por determinar o cometimento do crime, além disso, era o responsável por cobrar e receber as mensalidades do Comando Vermelho; o Rhian era submisso ao Jonnathan; Contou que, segundo as informações, o grupo começou a intervir nos negócios da vítima porque ela estava começando a ganhar muito dinheiro com o tráfico de drogas, o que despertou cobiça; Confirmou que todos os réus possuíam antecedentes criminais, não possuíam registros de trabalhos lícitos; Que o celular apreendido durante busca e apreensão havia registros de contatos de membros da facção criminosa e grupos”.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima organização criminosa, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

In casu
, a decisão do Júri, está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, mormente o prestado pelo policial civil Leandro Matias Garcia, o qual, em Plenário, ratificou o conteúdo do relatório juntado aos autos (id. 117679468, p. 7), bem como, ratificou as versões apresentadas pelas testemunhas
Deusdete Vieira da Silva, Diogo da Silva Dantas e Reinaldo Dias de Amorim, que apontam os apelantes como integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, além de autores do homicídio perpetrado contra Douglas da Silva Dantas.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, as provas produzidas ao longo da instrução suportam a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença e não permitem chamar de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão prolatada.

Da dosimetria da pena.

Da pena aplicada ao réu
JONNATHAN MENDES DE SOUZA
.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima.

In casu
, o magistrado fixou a pena-base em 22 (vinte e dois anos de reclusão, nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu é acentuada.

A ação delituosa foi coordenada pelo réu Jonnathan Mendes de Souza, na época, comandava o tráfico no bairro Jardim Brasil e era apontado como um dos líderes financeiros do "Comando Vermelho" nesta Capital.

Jonnathan determinou a Rhian Jimenes Oliveira e demais comparsas que matassem a vítima, assegurando que a forma de execução do crime servisse de exemplo àqueles que se recusassem a cumprir as ordens da facção criminosa.

De forma premeditada, integrantes do Comando Vermelho ligaram para a vítima, se passando por clientes, e a atraíram até o local do crime, sob o pretexto de que pretendiam comprar entorpecentes. Contudo, assim que ela chegou ao local foi rendida pelos algozes.

A vítima foi conduzida até as proximidades do aterro sanitário conhecido como "Lixão do Barreiro Branco", bairro Barreiro Branco, nesta Capital, onde teve os punhos amarrados para trás e foi torturada até a morte, cuja dinâmica foi filmada e fotografada pelos executores que ainda divulgaram as mídias pelas redes sociais, tais como whatsapp e facebook.

Conforme revela o Laudo do local do crime nas considerações técnicas (ID - 46086636): “As características das lesões verificadas no corpo da vítima, a contenção/características das suas mãos e a presença de matéria fecal em região glútea, sugerem que a mesma foi lesionada por ação de terceiro (s) através do emprego de instrumento (s) cortante (s) e/ou perfuro-cortante (s), numa situação em que não podia reagir e de intenso sofrimento. As características das lesões cervicais, bem como a presença de tecido tegumentar preservado em região posterior do pescoço, sugerem que os golpes em região cervical tenham ocorrido em face anterior e/ou laterais, situação que caracteriza o esgorjamento, através do emprego de instrumento (s) perfuro-cortante(s).

A ação dos réus, impregnada de malvadez, covardia e extrema violência, com atenção especial para o fato de terem filmando toda a ação delitiva e, após, divulgado as imagens em redes socais, teve como principal objetivo demonstrar o poderio da facção criminosa e as consequências para aqueles que ousam descumprir as ordens do comando.

Como se vê, o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas, de forma premeditada, brutal, meticulosamente planejada, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, e com extrema frieza e violência, Portanto, a conduta do réu indubitavelmente extrapolou a descrição da figura típica, razão pela qual deve ser mais severamente apenada:

(...)

O réu ostenta dois antecedentes criminais, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e tráfico de drogas, respectivamente.

Contudo, considero nesta primeira fase da dosimetria apenas a condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no dia 28/12/2015, pelo qual foi condenado à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 550 dias-multa, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 18/07/2016 (Ação Penal n. 1588-74.2016.8.11.0042 – PEP 0012364-80.2009.811.0042).

Quanto à sua personalidade, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), o que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Por outro lado, é certo que a conduta social do réu, a qual constitui o seu comportamento na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, é desfavorável, porquanto segundo demonstra a prova produzida, Jonnathan é integrante de facção criminosa que afronta os Poderes constituídos e a sociedade, em especial a população local, pondo as pessoas de bem em pânico com suas ações criminosas, efetivadas dentro e fora dos presídios, motivo suficiente para exasperação da pena-base.

(...)

O motivo do crime foi torpe, consistente na recusa da vítima em pagar o valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais ao Comando Vermelho para poder traficar na região do Bairro Jardim Brasil.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que o delito foi praticado mediante traição e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, tanto a motivação como as circunstâncias acima descritas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão integrar a formação da pena-base, para majorá-la, por configurar o bis in idem:

(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. Ainda que envolvida em práticas ilícitas, não merecia ser sentenciada previamente com a pena de morte, vedada em nosso ordenamento jurídico. O réu não tinha legitimidade para tanto;

Acerca das consequências do crime, malgrado a morte de alguém e, em decorrência, a dor dos familiares seja inerente ao tipo penal “homicídio”, no caso concreto os réus filmaram toda a ação delitiva, ou seja, a tortura perpetrada em face da vítima e seu sofrimento até a morte, por esgorjamento, cujas mídias foram divulgadas pelo aplicativo de celular denominado whatsapp e chegou ao conhecimento da família da vítima, causando-lhes um trauma sem precedentes, que extrapola as consequências naturais do delito.

Pois bem. Quanto à culpabilidade, conforme bem consignado na sentença condenatória, ficou devidamente comprovado que o crime foi previamente articulado pelos acusados, bem como executado com extrema frieza e violência, não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
"a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Com base nestes esclarecimentos, rejeito o pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, uma vez que a premeditação do crime constitui elemento idôneo para elevação da reprimenda durante a primeira fase da dosagem da pena.

No tocante aos antecedentes criminais, alega a Defensoria Pública que
“não há certidão suficiente para a configuração dos maus antecedentes, mas apenas a apresentação de folhas com código de processo anterior e considerando que não houve análise de outros aspectos da vida do Apelante, conjuntura que viola a garantia fundamental do devido processo legal e da individualização da pena, imperativa é a reforma quanto à referência negativa atribuída aos antecedentes, na medida em que a neutralidade configura acepção mais acertada”
.

Todavia, trata-se de circunstância de natureza objetiva, bastando a comprovação documental para seu reconhecimento, sendo irrelevante o debate de outros aspectos da vida do apelante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

Aliás, foi consignado no Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Assim, analisando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei que o apelante possui duas condenações penais com trânsito em julgado em data anterior aos fatos apurados neste processo (executivo de pena n. 12364-80.2009.811.0042), motivo pelo qual, mantenho a circunstância judicial dos mau antecedentes.

Do mesmo modo, não há como extirpar a circunstância judicial da conduta social, visto que, conforme comprovado nos autos, - inclusive pelo conselho de sentença que votou pela condenação do acusado pelo crime de organização criminosa - o apelante participa de facção criminosa, sendo inclusive o mandante do crime porquanto a vítima teria se negado a pagar mensalidade à facção criminosa, indo ao encontro do entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Lado outro, no tocante às consequências do crime, constato o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto existente nos autos que evidencie como circunstância negativa e extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, quanto ao suposto dano psicológico da família da vítima, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida das pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

No tocante à fração aplicada, alega a Defensoria Pública sobre a necessidade da valoração em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SUPERIOR À RAZÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA CORPORAL MÍNIMA. MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3. Por outro lado, mostra-se necessária a revisão do patamar de aumento alvitrado pela jurisdição local, à míngua de fundamentação que justifique recrudescimento incomum. O prejuízo e a conjuntura referidos não são extraordinários ao ponto de permitir majoração, por cada vetor do art. 59 do Código Penal desabonado (in casu, somente a culpabilidade), superior à fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito. 4. Hipótese na qual o aumento determinado na primeira fase da dosimetria é ilegal, pois em razão da depreciação de uma única circunstância judicial a jurisdição ordinária dobrou a pena mínima, o que é manifestamente desproporcional por extrapolar em muito o acréscimo usualmente adotado pela jurisprudência, correspondente à referida razão de 1/6 (um sexto). 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 624.192/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Assim sendo, ante o afastamento do vetor das consequências do delito, readéquo a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, aumento a pena em 04 (quatro) anos, em face das agravantes previstas no artigo 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, além da agravante da reincidência e, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal.

Do crime de organização criminosa.

Quanto ao delito de organização criminosa, o Juízo
a quo
, majorou a basilar 02 (dois) anos, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social, além das circunstâncias e consequências do crime.

Os maus antecedentes, devem ser mantidos, pois conforme consignado na análise da pena-base referente ao crime de homicídio qualificado, trata-se o referido vetor, de circunstância de natureza objetiva, bastando a comprovação documental para seu reconhecimento, sendo irrelevante o debate de outros aspectos da vida do apelante.

Lado outro, deve ser afastada a negativação dos vetores da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, visto que a participação do agente à facção criminosa além da pretensão dos faccionados em dominar territórios, é inerente ao tipo penal.

Assim sendo, seguindo o entendimento do STJ, aplico a fração de 1/6 (um sexto), ficando a basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa alega não haver provas de que o réu comandasse a organização criminosa, requerendo, desse modo, a exclusão da agravante prevista no artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/13.

Todavia, o conselho de sentença reconheceu a referida agravante, a qual está amparada pelos depoimentos colhidos nas fases administrativa e judicial, que apontam o apelante como comandante da facção criminosa denominada Comando Vermelho atuante no bairro Jardim Brasil, da cidade de Cuiabá, além de coautor do homicídio perpetrado contra Douglas da Silva Dantas.

Assim, mantida a referida agravante, somada à agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Somadas, as penas, nos termos do artigo 69, do Código Pena (concurso material), fica a pena, ao final em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30, do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Da pena aplicada ao réu
RHIAN JIMENES OLIVEIRA
.

Do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, mediante tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da sentença que pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois anos) de reclusão, tendo o magistrado majorou a pena-base ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, conforme bem consignado na sentença condenatória, ficou devidamente comprovado que o crime foi previamente articulado pelos acusados, bem como executado com extrema frieza e violência, não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
"a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Com base nestes esclarecimentos, rejeito o pleito de afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente, uma vez que a premeditação do crime constitui elemento idôneo para elevação da reprimenda durante a primeira fase da dosagem da pena.

No tocante aos antecedentes criminais, consigno que se trata de circunstância de natureza objetiva, bastando a comprovação documental para seu reconhecimento, sendo irrelevante o debate de outros aspectos da vida do apelante.

Do mesmo modo, não há como extirpar a circunstância judicial da conduta social, visto que, conforme comprovado nos autos, - inclusive pelo conselho de sentença que votou pela condenação do acusado pelo crime de organização criminosa - o apelante participa de facção criminosa, sendo inclusive o mandante do crime porquanto a vítima teria se negado a pagar mensalidade à facção criminosa, indo ao encontro do entendimento do STJ, senão vejamos:

“(...) No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 712119 SP 2021/0396147-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Lado outro, no tocante às consequências do crime, constato o juízo singular não vislumbrou qualquer elemento concreto existente nos autos que evidencie como circunstância negativa e extraordinária ao tipo penal.

Anote-se, nesse ponto, quanto ao suposto dano psicológico da família da vítima, é cediço que esse parâmetro não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida das pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, não esquecendo que as consequências ocasionadas não podem ser aquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação.

No tocante à fração aplicada, alega a Defensoria Pública sobre a necessidade da valoração em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido tem-se o AgRg no HC 624.192/RS.

Assim sendo, ante o afastamento do vetor das consequências do delito, readéquo a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a compensação das agravantes previstas no artigo 61, II, “c” e “d”, do Código Penal, com a atenuante da menoridade relativa e por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, torno a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal.

Do crime de organização criminosa.

Quanto ao delito de organização criminosa, o Juízo a quo, majorou a basilar 02 (dois) anos, ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, da conduta social, além das circunstâncias e consequências do crime.

Os maus antecedentes, devem ser mantidos, pois conforme consignado na análise da pena-base referente ao crime de homicídio qualificado, trata-se o referido vetor, de circunstância de natureza objetiva, bastando a comprovação documental para seu reconhecimento, sendo irrelevante o debate de outros aspectos da vida do apelante.

Lado outro, deve ser afastada a negativação dos vetores da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, visto que a participação do agente à facção criminosa além da pretensão dos faccionados em dominar territórios, é inerente ao tipo penal.

Assim sendo, seguindo o entendimento do STJ, aplico a fração de 1/6 (um sexto), ficando a basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho em 06 (seis) meses o
quantum
aplicado pela atenuante da menoridade relativa e por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Somadas, as penas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), fica a pena, ao final em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30, do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para readequar as penas aplicadas, ficando a pena de JONNATHAN MENDES DE SOUZA SOUZA em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos e a pena de
RHIAN JIMENES OLIVEIRA
em 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e artigo 2°, §3°, da Lei n°12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022